Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715556-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA CRISTINA COSTA DA SILVA, J. L. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA CRISTINA COSTA DA SILVA AGRAVADO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYARA CRISTINA COSTA DA SILVA e J. L. C. D. S. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu requerimento formulado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705002-65.2019.8.07.0003 para renovação de pesquisa e bloqueio por meio do SISBAJUD, em razão da ausência de indicativos de alteração da situação financeira da empresa TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA. Considerando que em decisão posterior, o Juízo Agravado deferiu a pesquisa por meio do SISBAJUD, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 60934691 e 60935280. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 1 de julho de 2024 14:21:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador